Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-79.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO APELADO: ZILDETE DE QUEIROZ BARROSO D E S P A C H O O Código de Processo Civil, no parágrafo terceiro, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante pessoa natural. Demais, nos termos do artigo 99, parágrafo segundo, do diploma processual, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Assim, tendo em vista a impugnação à Justiça Gratuita, intime-se o Apelante para: a) juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada, c) última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator